Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Auxílio-moradia. Boa-fé objetiva. Repetição de indébito. Impossibilidade de devolução de verbas alimentares recebidas por erro da Administração. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que garantiu à impetrante o direito de não ser compelida a devolver valores recebidos a título de auxílio-moradia com dependente, percebidos entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2021, os quais foram pagos indevidamente por erro da Administração. O recurso do DF sustenta ausência de boa-fé da impetrante e pleiteia a reforma da decisão. A sentença foi mantida, reconhecendo a boa-fé objetiva da servidora e afastando a obrigação de devolução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia jurídica envolve duas questões principais: (i) Saber se a impetrante deve restituir os valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado, tendo em vista alegada ausência de boa-fé objetiva e (ii) Saber se, diante da interpretação equivocada da Administração quanto ao enquadramento da servidora no benefício, aplicam-se os Temas 531 e 1009 do STJ, que tratam da devolução de valores pagos indevidamente a servidores públicos.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 10.486/2002 prevê o pagamento de auxílio-moradia a militares, com distinção entre as modalidades “com dependente” e “sem dependente”, conforme regulamentação do DF.
4. O Tema 531 do STJ estabelece que valores pagos indevidamente por interpretação errônea da Administração não são passíveis de devolução se recebidos de boa-fé.
5. O Tema 1009 do STJ admite a devolução de valores pagos por erro material, salvo quando o servidor demonstra que não poderia identificar o equívoco.
6. Restou demonstrado que a servidora não omitiu informações, notificando formalmente o órgão sobre a exclusão da dependente (filha), sendo o pagamento fruto de erro da Administração. Isso evidencia a boa-fé objetiva, afastando a devolução da verba de caráter alimentar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução de valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado não é devida quando recebidos de boa-fé, conforme interpretação vigente à época do pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, art. 496, §3o, II; Lei no 10.486/2002, art. 3o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531); STJ, REsp 1.769.306-AL (Tema 1009).